Tribunal: STF
Processo: RHC 207491
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. QUINZE CONDENAÇÕES POR ROUBO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte adota a teoria objetivo-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva. A ficção jurídica, criada por questões de política criminal, visa mitigar o rigor das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, reconhecida a similitude entre condições objetivas de tempo, lugar, modo de execução etc., sejam todos havidos como sucessão de inaugural plano do agente. A mera reiteração de ilícitos, ainda que análogos, desafia não a premiação, mas o recrudescimento na aplicação da pena.
    2. A orientação do Tribunal a quo se firmou no mesmo sentido. Foi negado ao agravante a aplicação do art. 71 do CP na fase da execução penal em face da sua habitualidade criminosa, evidenciada por quinze condenações distintas por roubos majorados. Conclusão em sentido contrário demandaria o reexame de provas nem sequer delineadas no acórdão recorrido, o que não é possível em habeas corpus.
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente pediu ao Juízo da execução o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados, tendo sido indeferido. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de estadual, o qual desproveu o recurso.
    3. Na sequência, o paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O relator do HC 455.803, Min. Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “não reconhecer o crime continuado nos presentes autos impediu que o mesmo pudesse obter liberdade no tempo devido, além de violar preceitos Constitucionais relevantes da nossa Carta Magna (Princípio da dignidade da pessoa humana (Art. 16 III CRFB/88)”;
          (ii) “o caso que se discute aqui , são de pequenos delitos de furto (logo sem violência ou grave ameaça), em que todos foram cometidos da mesma maneira, do mesmo modo de execução em tempos próximos o que caracteriza a figura do crime continuado tal como descrito no art. 71 do Código Penal”;. 
          (iii) “os 7 primeiros crimes foram praticados no mesmo mês de Setembro de 2006,com diferença de poucos dias entre eles , que continuaram em 2007,( 4 quatro em Janeiro de 2007 e 4 em Março de 2009) do mesmo modo. Sendo crimes da mesma espécie, com modus operandi iguais, de maneira que os subsequentes devem ser havidos como continuação dos primeiros o que os diferencia dos crimes autônomos, pois não se trata aqui de desígnios autônomos da habitualidade e sim da continuidade de crimes”. 
    5. O recurso não deve ser provido.
    6.  A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva” (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Nesse sentido, vejam-se: RHC 181.404-AgR, de minha relatoria; RHC 120.324, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moares; e RHC 190.133-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    7. No caso, a decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    O paciente foi condenado, em ações penais distintas, por quinze crimes de roubo majorados, e cumpre 109 anos e 18 dias de reclusão em regime fechado. 
    O Juiz da VEC assinalou: ‘da análise dos presentes delitos, não resultou comprovada qualquer evidência que aponte a existência de continuação, tratando-se, na verdade, de mera reiteração criminosa’ (fl. 24). 
    O Tribunal manteve o decisum (Agravo de Execução Penal n. 0278187- 40.2017.8.19.0001, pois os roubos circunstanciados decorreram de desígnios autônomos, no âmbito de habitualidade delitiva impeditiva ao reconhecimento do crime continuado. 
    […]
    Somente os casos concretos que denotem a prática de crimes resultantes de uma só resolução devem atrair a fórmula normativa, sob pena de se frustrar o objetivo maior da legislação, de prevenir e reprimir as infrações penais, uma vez que a aplicação indistinta do art. 71 do CP seria verdadeiro prêmio e estímulo para criminosos profissionais, os quais desafiam não a moderação, mas o recrudescimento na aplicação da pena. 
    O aresto recorrido não é ilegal, pois destacou a habitualidade delitiva, demonstrada pelas inúmeras condenações criminais do sentenciado, o que é suficiente para indeferir o pleito de aplicação do art. 71 do CP. Conclusão em sentido contrário demandaria o reexame de provas, o que não é possível em habeas corpus. 
    Observa-se, no caso o entendimento de que: "Uma vez evidenciada a reiteração indicativa de delinquência habitual ou profissional, impossível reconhecer a continuidade delitiva em favor dos recorrentes (REsp 1655072/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 20/02/2018)" (AgRg no HC 644.687/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 21/5/2021). 
    […].”
    8. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator